Tribunal: CARF
Processo: 12571.720088/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720088/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JULIANA MEGUMI TANAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Não podem ser consideradas como sendo receitas da atividade rural as rendas
obtidas pela exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos foram
integralmente assumidos por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-43-553, de
29/09/2017 (e-fls. 448/454), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente
contra o Auto de Infração que se encontra devidamente adunado aos autos (e-fls. 316/330)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720088/2017-41
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720088/2017-41

Não podem ser consideradas receitas da atividade rural as rendas recebidas pela
exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos foram integralmente assumidos
por terceiros.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Não cabe a declaração de responsabilidade solidária da fonte pagadora quando não se
comprova o seu interesse comum com o benefício representado pelos rendimentos
omitidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Intimado da referida decisão em 24/10/2017, considerando a cópia do documento
constante nos autos (e-fls. 464), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 23/11/2017 (e-
fls. 468/477), por meio de representante legal, no qual, após historiar acerca dos motivos
ensejadores do Auto de Infração até a decisão proferida pela DRJ/SDR, reiterando as mesmas
teses de defesa que foram apresentadas quando da interposição da sua impugnação.
Deixa consignado a recorrente (e-fls. 477):

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720088/2017-41

A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, não trouxe mais nenhum
documento aos autos.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal
forma que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada pela ora recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão ora submetida à apreciação deste órgão judicante apenas a
relativa à descaracterização pela autoridade lançadora do contrato de parceria, conforme consta
do minucioso e bem fundamentado Termo de Verificação Fiscal que se encontra nos autos (e-fls.
331/363):
DA
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
CONTRATO
DE
PARCERIA
E
DA
CARACTERIZAÇÃO DO ARRENDAMENTO
A despeito do contrato firmado entre a KLABIN S/A, CNPJ 89.637.490/0001-45, e a
pessoa
física
JOÃO
ALBERTO
PIEDADE
PUCCI,
CPF
026.412.329-87,
estabelecerem como título “CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL No
102/2005”, fls. 20-27, a fiscalização constatou que a essência da transação é de
ARRENDAMENTO RURAL, explanado na sequência.
Em 18/11/2008, a pessoa física JOÃO ALBERTO PIEDADE PUCCI alienou o imóvel
rural vinculado ao CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL No 102/2005,
denominado FAZENDA MARCELA, para os adquirentes EVANDRO NOBORU
INOUE, CLEBER KEIDI KURIHARA TANAKA, ERIC HIDEKI TANAKA,
JULIANA MEGUMI TANAKA e KELLY MIKA TANAKA, conforme escritura de
compra e venda de fls. 28-37.
Condição vinculante da escritura de compra e venda, fls. 36:
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720088/2017-41

Assim, a partir de 18/11/2008, os adquirentes ficam sub-rogados na condição de
(pseudo) parceiros rurais (arrendantes), conforme cláusula do contrato firmado
originalmente entre o alienante e a KLABIN S/A:
Portanto, segundo o constatado, são os verdadeiros contribuintes dos valores pagos pela
KLABIN S/A os coproprietários arrendantes do imóvel rural denominado FAZENDA
MARCELA, os primos EVANDRO NOBORU INOUE, CLEBER KEIDI KURIHARA
TANAKA, ERIC HIDEKI TANAKA, JULIANA MEGUMI TANAKA e KELLY
MIKA TANAKA.
Atividade Rural. Caracterização.
Trata o artigo 58 do Decreto no 3.000/99 da tributação das atividades rurais, nos
seguintes termos:
Art.58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, Lei no
9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I- a agricultura;
II- a pecuária;
II - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV- a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V- a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI- o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 17).
Ao dispor acerca dos contratos de arrendamento e de parceria, o artigo 59 do
mencionado Decreto assim dispõe:
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no 8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se somente
em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos
inerentes à exploração da respectiva atividade.
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 83/2001, em seu artigo 4o traz um
elenco daquelas atividades que não são consideradas como abrangidas pela tributação rural, nos
seguintes termos:
Art. 4o Não se considera atividade rural:
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720088/2017-41

I - a industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas em geral, óleos
essenciais, arroz beneficiado em máquinas industriais, fabricação de vinho com uvas ou
frutas;
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de rebanho
com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, quando em
regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos;
III - o beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura;
IV - o ganho auferido por proprietário de rebanho, entregue, mediante contrato por
escrito, a outra parte contratante (simples possuidora do rebanho) para o fim específico
de procriação, ainda que o rendimento seja predeterminado em número de animais;
V - as receitas provenientes do aluguel ou arrendamento de máquinas,
equipamentos agrícolas e pastagens, e da prestação de serviços de transportes de
produtos de terceiros;
VI - as receitas decorrentes da venda de recursos minerais extraídos de propriedade
rural, tais como metal nobre, pedras preciosas, areia, aterro, pedreiras;
VII - as receitas de vendas de produtos agropecuários recebidos em herança ou doação,
quando o herdeiro ou donatário não explore atividade rural;
VIII - as receitas financeiras de aplicações de recursos no período compreendido entre
dois ciclos de produção;
IX- os valores dos prêmios ganhos a qualquer título pelos animais que participarem em
concursos, competições, feiras e exposições;
X - os prêmios recebidos de entidades promotoras de competições hípicas pelos
proprietários, criadores e profissionais do turfe;
XI - as receitas oriundas da exploração do turismo rural e de hotel fazenda.
Não havendo a recorrente ter trazido aos autos outros documentos e novos
argumentos que não teriam sido já examinados pela autoridade piso, destarte adoto, com
fundamento no artigo 57, § 3o, do RICARF, os termos da sua decisão com vistas ao deslinde da
questão ora suscitada, como segue devidamente transcrita a seguir (e-fls. 452/454):
No contrato de parceria aqui em questão não há qualquer cláusula que atribua os riscos
da produção ao outorgante. O impugnante afirma que assumira os riscos do
empreendimento, pois, de acordo com a cláusula 5.14 do contrato, a parceria poderia ser
rescindida unilateralmente pelo parceiro outorgado. Mas a rescisão do contrato não
implica prejuízo no empreendimento, especialmente quando o outorgante sequer deveria
devolver os valores recebidos. Por esta mesma razão não procede o seu argumento de
que assumira os riscos decorrentes das incertezas quanto às colheitas a longo prazo, já
que estes riscos não afetariam os valores recebidos.
Não só os riscos são atribuídos exclusivamente ao parceiro-outorgado, mas também os
custos de produção, como na cláusula 4.3:
O impugnante afirma que isso se limitou à implantação da lavoura e que depois teria
participado com os custos da sua manutenção. Não apresenta, contudo, provas desta
afirmação nem há no contrato qualquer cláusula neste sentido.
Mais ainda, o contrato garante ao parceiro-outorgante um rendimento fixo,
independente da produção. Não se confirma assim a alegação do impugnante que se
trata de mera antecipação de futura colheita. Se assim fosse, o contrato teria
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720088/2017-41

especificado as condições para o fechamento das contas em virtude da produção efetiva,
o que não ocorre.
Ora, se os custos e riscos de produção agrícola foram assumidos integralmente pelo
parceiro-outorgado, os rendimentos pagos ao parceiro-outorgante não podem ser
declarados por este último como receita da atividade rural. Para caracterização da
atividade rural é indispensável que os frutos da atividade resultem do esforço e dos
custos investidos. Só assim se justifica a possibilidade de se considerar rendimentos
tributáveis somente 20% da receita bruta, como forma de arbitramento do resultado. Se
não houve custos, não se pode justificar esta forma de tributação; o que demonstra
também legítima a restrição estabelecida no art. 59, parágrafo único, do RIR, que não
decorre de uma limitação conceitual externa, mas sim de uma explicitação do próprio
conceito econômico da atividade rural e das suas consequências tributárias. Plenamente
justificado também o entendimento sobre este assunto expresso na resposta à pergunta
no 476 do Manual de Perguntas e Respostas publicado pela Receita Federal:
476 — Considera-se resultado da atividade rural o valor recebido em produtos rurais,
por exemplo, por proprietário de terra cedida a usina de açúcar, quando esta assume
os custos no plantio e colheita da produção?
Não. Trata-se de arrendamento sujeito à retenção na fonte e, também, ao ajuste na
declaração anual.
Neste contexto, é irrelevante se a renda contratada foi por valor certo e fixo, ou variável,
de acordo com a produção. O fato é que não houve custo de produção assumido pelo
parceiro-outorgante, ou seja, não houve a sua participação nos riscos do
empreendimento.
Por todas estas características resta evidente que de parceria rural o contrato somente
tem o nome, pois possui todas as características essenciais de um contrato de
arrendamento. O impugnante argumenta que não poderia ser este o caso, uma vez que
não se teriam cumprido as condições legais para um contrato de arrendamento, mas não
tem razão.
Enumera os seguintes itens como requisitos do art. 13 do Decreto do Decreto no
59.566/1966:
i) Direito de preferência na aquisição do imóvel
ii) Direito à indenização das benfeitorias realizadas ou retenção do imóvel até o seu
ressarcimento
iii) Limite da remuneração em função do valor cadastral do imóvel
iv) Direito à renovação do contrato de arrendamento.
Mas a cláusula 5.3 do contrato estabelece o direito de preferência na aquisição do
imóvel:
Quanto ao limite da remuneração em função do valor cadastral do imóvel e à
preferência na renovação do arrendamento, trata-se de direitos garantidos pela lei, não
havendo necessidade de comparecer como cláusula específica no contrato,
especialmente quando o contrato já incorpora expressamente estas condições:
O contrato de arrendamento que os proprietários do imóvel teriam celebrado com
Milton Mário Tanaka não tem o condão de afastar a responsabilidade tributária dos reais
beneficiários dos rendimentos, que são os proprietários do imóvel explorado pela
Klabin. Eventual transferência destes rendimentos para terceiros representa negócio
diverso e não anula a ocorrência do fato gerador. Tais transferências não poderiam ser
deduzidas dos rendimentos recebidos pelos proprietários, pois não correspondem a
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720088/2017-41

despesas do empreendimento, cujos custos foram assumidos exclusivamente pela
Klabin.
De acordo com o art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. É evidente que tal vínculo não se refere à mera relação que existe
entre a fonte pagadora e o beneficiário dos rendimentos. Não há neste caso interesse
propriamente dito da fonte pagadora quanto aos rendimentos como tais, depois que são
pagos, a menos que os beneficiários sejam sócios ou pessoas ligadas à empresa. A
relação da fonte pagadora com os rendimentos pagos é, por assim dizer, externa ao fato
gerador. No presente caso, a própria hipótese da autuação, que é o arrendamento, já
delimita claramente os papéis próprios de cada parte: de um lado a fonte pagadora e de
outro os beneficiários dos rendimentos. O autuante procura demonstrar o possível
benefício que a Klabin obteve com a contratação de arrendamento por valor inferior, em
virtude do imposto sonegado. Mas isto evidenciaria em tese apenas o conluio da Klabin
na prática de sonegação (o que poderia motivar a qualificação da multa, sem prejuízo de
responsabilização criminal), mas não o vínculo de interesse da pessoa jurídica com os
rendimentos como tais, objeto do presente lançamento, que beneficiaram
exclusivamente os arrendadores, já que o fato gerador não inclui o benefício que a
Klabin teria derivado do esquema, especialmente quando não houve qualificação da
multa. Não há assim por que responsabilizar neste caso a empresa pelo pagamento de
imposto incidente sobre rendimentos cujo único beneficiário foi o proprietário do
imóvel, o qual poderia e deveria tê-los declarado, como era de sua exclusiva
responsabilidade, como rendimentos sujeitos à tributação direta no ajuste anual.
Neste diapasão, o desejo da recorrente em vir tentar a malferir o acórdão ora
objurgado não merece prosperar, devendo o mesmo permanecer em nosso ordenamento jurídico
pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito, como adredemente transcritos.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital